Tribunal: TJPA
Processo: 0814463-15.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814463-15.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FELIPE FELIX DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o recurso em sentido estrito que visa o restabelecimento de prisão preventiva quando, no curso de sua tramitação, sobrevém sentença condenatória com substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade ao acusado, ocasionando a perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Recurso em sentido estrito prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que revogou a prisão preventiva de Felipe Felix de Araujo com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (ID 7511584, pág. 6-7).

O recorrente postula pelo restabelecimento da custódia preventiva do recorrido, apontado a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a fim de evitar a reiteração criminosa, ressaltando que a existência de predicados favoráveis são irrelevantes para justificar a concessão da liberdade provisória (ID 7511586).

A defesa ofereceu contrarrazões recursais manifestando-se pelo acerto da decisão recorrida (ID 7511585), a qual foi mantida pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 7511585, pág. 5-6).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 7600184).

É o relatório.

VOTO

O recurso encontra-se
prejudicado
.

O recorrente visa o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, acusado da prática dos crimes encartados no arts. 33, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre que em consulta aos autos originários, verifiquei que após a interposição do presente recurso em sentido estrito, sobreveio sentença condenatória que condenou o réu FELIPE FÉLIX DE ARAÚJO como incurso no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com fixação da pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade (Processo n. 0010741-81.2020.8.14.0051, ID 103101167).

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a superveniência de sentença condenatória concedendo ao acusado o direito de recorrer em liberdade torna superado o pedido de decretação da prisão preventiva que ataca decisão anterior, especialmente quando aplicadas penas restritivas de direitos” (TJMG,
RESE n. 0076072-33.2016.8.13.0518
, relator Des. Renato Martins Jacob), assim, “diante da nova realidade noticiada nos autos, o presente recurso está prejudicado, na medida em que o inconformismo ministerial era dirigido à decisão que havia revogado a prisão preventiva do recorrido, havendo, agora, novo título a justificar a liberdade do réu” (TJBA,
RESE n. 0506473-29.2020.8.05.0001
, relator Des. Eserval Rocha).

Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024